Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715624-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIO FERNANDO DE FREITAS MUNDIM RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o apelante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão referente à revisão dos valores atinentes ao negócio jurídico de seguro de vida celebrado entre as partes e à repetição de indébito relativamente aos valores pagos pelo segurado à seguradora. 2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 2.1. No caso em deslinde ao indeferir o requerimento formulado pelo consumidor, atinente à inversão do ônus da prova, o Juízo singular afirmou a ausência de hipossuficiência técnica na produção da prova dos fatos articulados na causa de pedir, com a subsequente intimação para se manifestar a respeito da possibilidade de produzir outras provas ao deslinde da controvérsia. 2.2. Na oportunidade o consumidor se manteve inerte, tendo alegado que o conjunto probatório coligido aos autos seria suficiente à solução da lide. 2.3. Além disso, é imperioso destacar que o art. 373, inc. I, do CPC, atribui ao demandante a incumbência de provar o fato constitutivo de sua pretensão. 3. O valor atribuído à causa cuja pauta se restringe ao reajuste do atual valor referente ao prêmio do seguro, à repetição de indébito das 12 (doze) derradeiras parcelas e à indenização por dano moral observou o disposto no art. 292, incisos II e V, do CPC. 4. Pelas razões expostas as alegações articuladas nas razões recursais deduzidas pelas partes não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.245 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 21/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024